Tribunal: CARF
Processo: 10580.720127/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo havido a observância dos requisitos do art. 142, do Código Tributário Nacional, bem como inocorrência de qualquer hipótese elencada no art. 59, do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade da autação.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. EARN-OUT. TRIBUTAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A parcela do valor da operação de alienação de participação societária auferida a título de valor suplementar integra o preço de venda.
REMUNERAÇÃO DEVIDA ATÉ FINAL DO CONTRATO PACTUADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
Nem toda verba indenizatória representa recomposição patrimonial e está fora do campo de incidência do imposto sobre a renda. Os lucros cessantes substituem o incremento patrimonial que o lesado normalmente teria se não tivesse ocorrido o dano, hipótese em que, em tese, caracterizado o acréscimo patrimonial, poderia ser tributado pelo imposto de renda
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, não precluindo. O ganho de capital da parcela de preço contingente do valor da operação da alienação da participação societária é devido apenas quando de seu recebimento, quando também se iniciará o prazo decadência para a constituição de eventual valor não recolhido a tal título.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE PARCELA DE PREÇO CONTINGENTE.
Compondo os juros o preço e/ou remunerando o capital da parcela de preço contingente, sujeita-se à tributação do imposto sobre a renda.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE LUCROS CESSANTES.
Na interrupção de contrato de trabalho, o recebimento de montante correspondente à remuneração que seria devida até a data final do contrato pactuado, tem natureza de lucros cessantes, pois não houve o efetivo exercício de emprego, cargo ou função. Assim, os juros incidentes sobre tal parcela sujeitam-se à tributação do imposto sobre a renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720127/2017-75
ACÓRDÃO
2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELDER MARCOS VIEIRA DA CONCEIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo havido a observância dos requisitos do art. 142, do Código
Tributário Nacional, bem como inocorrência de qualquer hipótese elencada
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade da
autação.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. EARN-OUT. TRIBUTAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A parcela do valor da operação de alienação de participação societária
auferida a título de valor suplementar integra o preço de venda.
REMUNERAÇÃO DEVIDA ATÉ FINAL DO CONTRATO PACTUADO. RESCISÃO
CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
Nem toda verba indenizatória representa recomposição patrimonial e está
fora do campo de incidência do imposto sobre a renda. Os lucros cessantes
substituem o incremento patrimonial que o lesado normalmente teria se
não tivesse ocorrido o dano, hipótese em que, em tese, caracterizado o
acréscimo patrimonial, poderia ser tributado pelo imposto de renda
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de
ordem pública, não precluindo. O ganho de capital da parcela de preço
contingente do valor da operação da alienação da participação societária é
devido apenas quando de seu recebimento, quando também se iniciará o
prazo decadência para a constituição de eventual valor não recolhido a tal
título.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE PARCELA DE PREÇO CONTINGENTE.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
2
Compondo os juros o preço e/ou remunerando o capital da parcela de
preço contingente, sujeita-se à tributação do imposto sobre a renda.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE LUCROS CESSANTES.
Na interrupção de contrato de trabalho, o recebimento de montante
correspondente à remuneração que seria devida até a data final do
contrato pactuado, tem natureza de lucros cessantes, pois não houve o
efetivo exercício de emprego, cargo ou função. Assim, os juros incidentes
sobre tal parcela sujeitam-se à tributação do imposto sobre a renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e a prejudicial suscitadas no recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e João Ricardo Fahrion Nüske,
que deram-lhe parcial provimento, excluindo o crédito atinente aos juros de mora incidentes
sobre os lucros cessantes, pós venda das ações, decorrentes da remuneração mensal do cargo de
diretor estatutário, que seria devida até a data original de vencimento do contrato rescindido.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo
Duarte Firmino e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração por meio do qual a d. Fiscalização exige do Recorrente
o valor de R$ 3.409.675,24 a título de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, em razão de
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
3
suposta omissão de ganhos de capital na alienação de ações da empresa Qualytextil, bem como
dos rendimentos decorrentes da remuneração de sua função de diretor, que lhe seria devida até
final de 2.011, cujos valores recebidos por meio do Procedimento Arbitral no 23/2010.
Procedimento de Fiscalização junto ao Recorrente
Iniciado o Procedimento Fiscal, requereu a d. Fiscalização (i) documento relativos
do contrato de compra e venda das ações da empresa Qualytextil; (ii) demonstrativo do ganho de
capital decorrente de tal compra e venda; (iii) documentos do Procedimento Arbitral no 23/2010 –
Sentença Arbitral – transcorrido na Câmara do Comércio Brasil – Canadá, que deram origem ao
recebimento do valor de R$ 19.237.319,22, que atualizado culminou no montante total de R$
25.145.252,47; (iv) demonstrativo do ganho de capital decorrente de tal procedimento; (v)
informações de demais pendências acerca da venda das ações da Qualytextil.
Em decorrência, o Recorrente (i) juntou o contrato de compra e venda das ações da
Qualytextil; (ii) informou que o valor inicial pactuado para a venda das ações foi de R$
21.826.000,00, sendo que sobre o montante recebido foi recolhido o IRPF devido; inclusive, houve
autuação fiscal para eventual cobrança de valor remanescente, a qual foi julgada totalmente
improcedente; (iii) a parte remanescente a ser recebida foi objeto do Procedimento Arbitral no
23/2010, em que foi reconhecido o direito dos vendedores ao recebimento da montante nominal
de R$ 19.238.319,22, a título de parcela contingente do preço de aquisição das ações da
Qualytextil (earn-out), dos quais o valor de R$ 9.712.500,00 foi atribuído ao Recorrente.
Tendo em vista que a d. Fiscalização julgou que as informações e documentos
inicialmente apresentados não seriam suficientes para o esclarecimento quanto à natureza do
montante recebido pelo Recorrente, solicitou novos elementos/esclarecimentos.
Quanto a tal solicitação, informou o Recorrente que o montante de R$
19.238.319,22 adveio exclusivamente da sentença arbitral, reiterando que tal condenação seria
decorrente (i) da parcela contingente do preço de aquisição das ações da Qualytextil, bem como
(ii) da remuneração mensal devida a ele e a sua sócia Márcia, que após venda da empresa
permaneceram como diretores.
Em continuação do Procedimento Arbitral, requereu a d. Fiscalização demais
documentos, dentre os quais convém destacar (i) o esclarecimento da diferença de R$
1.199.819,22, dos R$ 19.237.319,22, já que conforme mencionado pelo Recorrente R$
8.712.500,00 foram destinados à sua sócia e R$ 9.712.500,00 a ele, remanescendo, portanto, tal
diferença apontada, bem como (ii) o demonstrativo com a especificação de cada pedido requerido
no procedimento arbitral e concedido em sentença.
Após alguns esclarecimentos e solicitação de prazos, o Recorrente informou que a
sentença arbitral teria reconhecido o seu direito e de sua sócia (i) à parcela contingente do preço
de aquisição das ações da Qualytextil; (ii) à remuneração mensal devida em razão do exercício do
cargo de diretores estatutários após a venda das ações; (iii) liberação da parcela de 10% retida do
preço e depositada em conta vinculada (“Escrow Account”) no BTG Pactual; (iv) 85% dos valores
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
4
relativos a custas e honorários advocatícios dos árbitros; (v) R$ 170.000,00, relativo aos honorários
sucumbenciais. Não obstante, não conseguiria indicar o valor atribuído a cada uma das rubricas,
em razão de ter sido ao final concedido desconto do valor arbitrado. Igualmente, o Recorrente
mencionou não conseguir explicar a diferença de R$ 1.199.819,22, que teoricamente seriam
decorrentes da remuneração da atividade de diretores adicionada às demais verbas mencionadas.
Ainda informou que posteriormente foi concedido mais um desconto para o
recebimento dos valores de forma antecipada e que os valores deixaram de ser tributados “tendo
em vista se tratarem os valores de verbas de natureza indenizatória por ressarcirem despesas
incorridas e direitos indevidamente lesados, decorrente do injusto desligamento da gestão do
negócio e acusações de má gestão, como foram posteriormente reconhecidos pela sentença
arbitral, já entregue.”
Em decorrência a d. Fiscalização requereu esclarecimento, e após reiterar as
questões atinentes aos descontos concedidos inclusive para recebimento antecipado, o
Recorrente afirmou que os R$ 18.037.500,00, seria decorrente da parcela contingencial do preço
de aquisição das ações da Qualytextil, mas que os R$ 1.199.819,22 não se refeririam
exclusivamente à remuneração, englobando, também o ressarcimento de 85% das custas e
honorários dos árbitros e R$ 170.000,00 dos honorários sucumbenciais.
Diligência junto à Compradora Lake Brasil Indústria e Comércio de Roupas e Equipamentos de
Proteção Industrial
Paralelamente, foi procedida Diligência subsidiária à compradora das ações de
Qualytextil, Lake Brasil Indústria e Comércio de Roupas e Equipamentos de Proteção Industrial, em
que restou esclarecido que os valores devidos em razão da transação foram pagos pela Lakeland
Industries Inc., sediada no exterior, e que “a totalidade do valor acordado e pago se refere a um
valor suplementar de compra (SPP), ou sobre preço de compra, que desde o início seria de
responsabilidade da Lakeland Industries Inc quitar com os ex-socios.”
Seguindo o Diligência, a Lakeland Brasil apresentou planilha dos valores objeto da
sentença arbitral, bem como dos valores acordados posteriormente com os vendedores:
Item
Tipo
Descrição
Valor da
Condenação
Valor
Corrigido da
Condenação
%
Valor
Acordo
Desconto
Acordo
12
Condenação
Parcela sobre
preço
de
compra
da
empresa
18.027.500,00

93,76%
13.901.311,92

13
Condenação
Remuneração
Mensal
1.199.819,22

6,24%
924.688,08

14
Liberação
Liberação
Escrow
Account (10%
do valor de

2.294.000,00

Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
5
compra
empresa)

Total

19.237.319,22
25.145.252,47

17.120.000,00
8.025.252,47
Diligência junto à Câmara de Comércio Brasil-Canadá
Ainda, a fim de obter demais esclarecimentos sobre o procedimento arbitral,
intimou a d. Fiscalização a Câmara de Comércio Brasil Canadá, onde se desenvolveu tal
procedimento. Entretanto, foi informada de que a Câmara Arbitral não participaria da fase de
execução da sentença por ela proferida, motivo pelo qual não poderia fornecer informações
quanto a eventuais acordos firmados e sua liquidação. Entretanto, apresentou os pagamentos dos
honorários realizados pelas partes no procedimento arbitral.
Após concatenação das informações prestadas e documentos apresentados, a d.
Fiscalização encerrou o procedimento de fiscalização e entendeu pela autuação do Recorrente nas
seguintes infrações:
(i)
Ganho de Capital na Alienação das Ações de Qualytextil, autuando,
portanto, o Recorrente pelo não pagamento de IRPF pelo ganho de capital
no recebimento das parcelas contingentes do preço de aquisição da
companhia e da parcela relativa à liberação da Escrow Account (valores
percebidos em razão do acolhimento dos pedidos 12 e 14 da sentença
arbitral), ocorridos nos anos de 2012 a 2015;
(ii)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Fontes do Exterior, autuando,
portanto, o Recorrente pelo não pagamento do IRPF pelos rendimentos
recebidos pela remuneração mensal a ser exercida como diretor após a
venda das ações (valores percebidos em razão do acolhimento do pedido
13)
Note-se, que o próprio Recorrente ingressou com processo de consulta suscitando
dúvidas sobre o recolhimento do tributo, cuja resposta se deu por meio da Solução de Consulta
COSIT no 282 (vinculante para a fiscalização), no sentido de que “a pessoa física que tenha
auferido parcela de preço suplementar determinada em sentença arbitral ou mediante acordo
entre as partes deverá agregar tal valor de modo que integre o preço de venda da participação
societária e, consequentemente, tributar esse valor como ganho de capital quando do seu
auferimento”, enquanto que demais valores pagos em função da rescisão de contrato, “sujeitam-se à
incidência do imposto sobre a renda na fonte calculado de acordo com a tabela progressiva do imposto
sobre a renda mensal, a título de antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual. (...)”
Intimado do referido lançamento fiscal, apresentou o Recorrente Impugnação. Em
suas razões dispôs sobre:
(i)
o contrato de compra e venda firmado com a Lakeland Brasil S/A, para a
venda das ações de Qualytextil S/A, em que foi fixado Preço de Compra
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
6
inicial, acrescido de Preço de Compra Complementar (ie. parcela
contingente do preço), que estava atrelado ao atingimento de metas;
(ii)
o Preço de Compra Inicial foi recebido em 2008 pelo Recorrente e
devidamente tributado, conforme inclusive constou de decisão no processo
administrativo no 10580.7336558/2012-13;
(iii)
quanto ao Preço de Compra Complementar, que estava diretamente
atrelado ao atingimento de metas até final de 2.011, acordou-se que o
Recorrente permaneceria como diretor da Companhia, para sua gestão, em
decorrência do know-how de mercado acumulado;
(iv)
neste contexto, além do Preço de Compra Complementar estabelecido, foi
acordado um valor de remuneração para o exercício de tal função até 31 de
dezembro de 2.011;
(v)
ainda, restou previsto em tal contrato que na hipótese de rescisão
contratual sem justa causa por parte da Lakeland Brasil S/A, o Preço de
Compra Complementar seria recebido em um valor fixo, bem como seria
paga a soma da remuneração que receberia se o contrato não tivesse sido
rescindido;
(vi)
rescindido o contrato, deu-se início ao procedimento arbitral, entendendo o
Recorrente que o pedido por ele formulado se consubstanciava em
pagamento de indenização por rescisão contratual imotivada, bem como
multa punitiva não compensatória por violação individual considerada no
valor de R$ 500.000,00;
(vii)
foi proferida sentença arbitral reconhecendo que a rescisão contratual se
deu sem justa causa, condenando a Lakeland ao pagamento (a) “da parcela
contingencial do preço de aquisição das ações da Companhia”, (b) da
remuneração decorrente de sua função de diretor, que lhe seria devida até
final de 2.011; (c) a liberação da parcela de 10% do Preço de Compra das
ações que estava depositada junto ao BTG Pactual; (d) ao recebimento de
85% das custas e honorários de árbitros incorridos no procedimento arbitral
e, (e) ao recebimento de R$ 170.000,00 a título de honorários advocatícios
sucumbenciais;
(viii)
após sentença arbitral foram celebrados dois acordos, em que o valor global
a ser pago foi definido de forma global, sem atender de forma criteriosa aos
itens da condenação contidos da decisão arbitral;
(ix)
assim, manifestou-se pela improcedência da autuação fiscal, pois considerou
nos valores apurados pela d. Fiscalização seriam imprecisos, o que inclusive
acarretaria a sua nulidade, pois teriam se baseado em informações do
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
7
próprio Recorrente, mas que deveriam ser consideradas como estimativas e
que os valores recebidos contemplavam também ressarcimento das
despesas e honorários de sucumbência;
(x)
no mais, conforme anteriormente alegado, tais valores teriam sido
recebidos como INDENIZAÇÃO pelo afastamento prematuro e imotivado de
suas funções, impendido que alcançassem o resultado que comporia o valor
a ser recebido pela alienação de suas ações;
(xi)
alega, ainda, a impossibilidade de incidência de IRPF sobre juros de mora,
bem como sobre ressarcimento de despesas com custos e honorários de
árbitros;
(xii)
ao final suscita a impossibilidade de aplicação de multa isolada e multa de
ofício sobre o mesmo fato.
Ao analisar as razões da Impugnação apresentada, a DRJ, por unanimidade de
votos, entendeu por bem julgá-las improcedentes, mantendo integralmente o crédito tributário.
Inconformado, interpôs o Recorrente o presente Recurso Voluntário, reiterando as
razões expostas em Impugnação e acrescentando a alegação de decadência de parte do crédito
tributário, que agora se passa a analisar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
PREMISSA
Primeiramente, entendo importante trazer as premissas sobre as quais se analisará
a tributação ou não dos valores recebidos pelo Recorrente, inclusive pelo fato de que um dos
argumentos suscitados é de que os valores apurados pela d. Fiscalização seriam imprecisos, pois
não haveria informações suficientes para se apurar o valor atribuído e recebido a cada uma das
rubricas condenadas pela sentença arbitral, particularmente em função d o acordo firmado pelas
partes.
Conforme exaustivamente exposto, trata-se de valores recebidos em razão de
sentença arbitral, cujo procedimento foi instaurado após a rescisão do Contrato de Compra e
Venda de Ações. Para o que nos interessa, a sentença arbitral assim decidiu:
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
8
“(11) JULGAR PROCEDENTE o pedido dos Requeridos para declarar que a rescisão
dos Management Agreements pelas Requerentes se deu sem motivo justo.
(12) JULGAR PROCEDENTE o pedido dos Requeridos para condenar as
Requerentes ao pagamento da parcela contingencial do preço de aquisição das
ações da Companhia, sendo R$ 9.712.500,00 em favor do Requerido Marcos e R$
8.325.000,00, em favor da Requerida Márcia, sendo que tais valores deverão ser
atualizados monetariamente com base na variação do IPCA, acrescidos de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, ambos desde 1o de março de
2011 até a data do efetivo pagamento, e sobre esse montante aplicada a multa
punitiva não compensatória de 2% (dois por cento).
(13) JULGAR PROCEDENTE o pedido dos Requeridos para condenar as
Requerentes ao pagamento dos valores relativos à remuneração mensal devida a
cada um dos Requeridos até a data original de vencimento do prazo ou seja 31 de
dezembro de 2011, sendo que tais valores deverão ser atualizados
monetariamente com base na variação do IPCA, acrescidos de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês ou fração, ambos desde a data de vencimento de cada
remuneração não paga até a data de seu efetivo pagamento, sem incidência de
multa punitiva não compensatória;
(14) JULGAR PROCEDENTE o pedido dos Requeridos de liberação em favor de cada
um deles da parcela de 10% (dez por cento) depositada junto ao Banco BTG
Pactual, juntamente com os rendimentos auferidos até a data da respectiva
liberação, determinando às Requerentes que, para tanto, deverão assinar, em
conjunto com cada um dos Requeridos, pedido de liberação desses montantes
dirigidos ao Banco BTG Pactual.
(...)
(17) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido dos Requeridos para
condenar as Requerentes a pagar aos Requeridos 85% (oitenta e cinco por cento)
das custas, custos e honorários de árbitros incorridos com este procedimento
arbitral e a serem calculados pelo Centro de Arbitragem.
(...)
(19) JULGAR PROCEDENTE o pedido dos Requeridos para condenar as
Requerentes a pagar aos Requeridos o montante de R$ 170.000,00 (cento e
setenta mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.”
Posteriormente foi firmado o “Instrumento Particular de Transação e Outras
Avenças”, para o fim de colocar fim às pendências relacionadas à sentença arbitral e a todo e
qualquer relacionamento entre as partes no tocante ao Contrato de Compra e Venda de Ações da
empresa Qualytextil, cujos termos assim foram firmados:
“Clausula 1a – As Partes e seus respectivos advogados chegaram ao acordo de
que, em conformidade com a sentença proferida no procedimento arbitral n.o
35/2010, os DEVEDORES devem aos CREDORES, o valor nominal e desatualizado
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
9
de R$ 19.237.319,22 (dezenove milhões, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e
dezenove reais e vinte e dois centavos) que, devidamente atualizado e com a
inclusão de taxas, despensas, juros e outros consectários legais, perfazem, para a
presente data, o valor de R$ 25.148.252, 47 (vinte e cinco milhões, cento e
quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete
centavos);
Cláusula 2a – Os CREDORES concordam em conceder um desconto de
aproximadamente R$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais) em favor
dos DEVEDORES quanto ao valor mencionado na cláusula 1a do presente
Instrumento Particular de Transação, desde que cumpridas pontualmente as
seguintes obrigações
Cláusula 2.1. – Os DEVEDORES assumem a obrigação de efetuar o pagamento aos
DEVEDORES de um valor a título de “entrada” de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais) e de um saldo no valor de U$ 6.000.000,00 (seis milhões de dólares
norte-americanos), nas seguintes condições:
Parágrafo 1o - O valor da entrada será pago em reais da seguinte forma:
a) Liberação da integralidade dos valores depositados em Conta Caução
perante o BTG Pactual em favor dos CREDORES, no valor aproximado de
R$ 2.294.000,00 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais).
Para tanto, os DEVEDORES, neste ato, assinam em conjunto com os
CREDORES, carta destinada ao BTG Pactual autorizando tal liberação;
b) Também neste ato, os DEVEDORES realizam o pagamento da primeira
parcela da entrada devida no valor de R$ 706.000,00 (setecentos e seis
mil reais) aos CREDORES;
c) Como última parcela da entrada, os DEVEDORES efetuarão, antes ou
em 31 de dezembro de 2012, o pagamento do valor de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais)
Parágrafo 2o - Para o pagamento do saldo remanescente, os DEVEDORES
efetuarão pagamento em Dólares Americanos nos valores e datas identificados na
tabela abaixo:
(...)”
Ainda, foi assinado “TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE
TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS CELEBRADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2012”, em que houve a
renegociação dos valores a serem recebidos pelo Recorrente, no seguinte sentido:
“1.1 Por meio deste Instrumento os Credores declaram, reconhecem e confessam
haver recebido das Devedoras, até o presente momento, o montante bruto total
de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e de U$ 2.250.000,00 (dois milhões e
duzentos e cinquenta mil dólares norte-americanos), em pagamento de parte do
total pactuado na Cláusula 2.1 do Contrato Principal e, quanto a estes valores
pagos, os Credores outorgam irrestrita e irrevogável quitação, bem como as
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
10
Devedoras declaram terem os Credores cumprido todas as obrigações constantes
do Contrato Principal exigíveis até a presente data.
(...)
1.3. As Partes reconhecem ainda restar um saldo devedor a vencer no montante
total de U$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta dólares norte-
americanos) (doravante o “Saldo Devedor”).
1.4 Por meio do presente Termo Aditivo as Partes resolvem, por mútuo consenso,
repactuar o valor, a forma e o termo de adimplemento do Saldo Devedor, o qual
deverá ser integralmente quitado mediante um único pagamento, no valor bruto
total de US$ 3,413,000,00 (três milhões, quatrocentos e treze mil dólares norte-
americanos), com vencimento em 30 de junho de 2015, a ser integralmente
quitado pelas Devedoras, mediante depósito fracionado nas contas bancárias dos
Credores informadas na Cláusula 2.2 do Contrato Principal, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) do aludido valor para cada um dos Credores.”
Nota-se, portanto, que com o intuito de por fim à execução da sentença arbitral e
qualquer relacionamento entre as partes no tocante ao Contrato de Compra e Venda de Ações da
empresa Qualytextil, as partes transigiram e partindo do valor nominal de R$ 19.237.319,22
(dezenove milhões, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e dezenove reais e vinte e dois
centavos) que, devidamente atualizado e com a inclusão de taxas, despesas, juros e outros
consectários legais, perfaziam à época o valor de R$ 25.148.252, 47 (vinte e cinco milhões, cento
e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), firmaram
acordo em que o Recorrente concedeu desconto sobre tal montante, dadas certas garantias e
prazos oferecidos pela Lakeland.
Pois bem. Do valor nominal de R$ 19.237.319,22 é inquestionável que R$
18.037.500,00 corresponde ao item (12) da sentença arbitral (R$ 9.712.500,00 em favor do
Requerido Marcos e R$ 8.325.000,00, em favor da Requerida Márcia).
Isso foi confirmado mais de uma vez pelo Recorrente durante a Fiscalização acerca
da origem do montante nominal de R$ 19.237.319,22 constante na Cláusula 1a do Instrumento
Particular de Transação e Outras Avenças de 11/09/2012, bem como o valor atualizado de cada
um dos pedidos que resultou no montante de R$ 25.145.252,47 da mesma Cláusula, como
podemos verificar das respostas aos Termo de Intimação Fiscal. Vejamos:
RESPOSTA AO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL:
“Em cumprimento a intimação de Termo de Procedimento Fiscal seguem abaixo
as especificações de cada item requisitado:
1. O montante nominal de R$ 19.237.319,22 adveio dos pedidos julgados
procedentes em sede de Sentença Arbitral – da Câmara de Comércio Brasil –
Canadá, ora anexada, referente a condenação ao pagamento da parcela
contingencial do preço de aquisição das ações da Companhia, sendo R$
9.712.500,00 em favor do Requerido Marcos e R$ 8.325.000,00 em favor da
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
11
Requerida Márcia, acrescidos de multa punitiva no importe de 2% (dois por cento)
e referente à remuneração mensal devida a cada um dos interessados até a data
original de vencimento do prazo, ou seja, 31 de Dezembro de 2011;”
RESPOSTA AO TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL 01:
“MARCIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO ANTUNES e ELDES MARCOS VIEIRA DA
CONCEIÇÃO, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, por
sua advogada já regularmente constituída, procuração acostada aos autos,
tomando ciência em 10/11/2015 do Termo de Início de Procedimento Fiscal 01,
vêm, em tempo hábil, informar que o montante de R$ 19.237.319,22 adveio
exclusivamente dos pedidos julgados procedentes em sede de Sentença Arbitral –
da Câmara de Comércio Brasil – Canadá, referente a condenação ao pagamento
da parcela contingencial do preço de aquisição das ações da Companhia, sendo R$
9.712.500,00 em favor do Requerido Marcos e R$ 8.325.000,00 em favor da
Requerida Márcia, acrescidos de multa punitiva no importe de 2% (dois por cento)
e referente à remuneração mensal devida a cada um dos interessados até a data
original de vencimento do prazo, ou seja, 31 de dezembro de 2011, conforme
explicitado na planilha ora anexada.”
Note-se que na Resposta ao TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL 01, o
Recorrente menciona não apenas que tal montante seria oriundo da parcela contingente do
preço, mas acrescenta que haveria ainda a parcela decorrente da remuneração líquida que seria
devida até o final do acordo em que o Recorrente permaneceria administrando a Companhia,
até final de 2011. Inclusive, apresentou planilha com a segregação dos valores:

Principal Marcos
R$ 9.712.500,00
Principal Márcia
R$ 8.325.000,00
Juros
R$ 1.813.000,00
Juros
R$ 1.554.000,00
Variação IPCA
R$ 788.926,95
Variação IPCA
R$ 676.223,10
Sub total 2
R$ 12.314.426,95
Sub-total 2
R$ 10.555.223,10
Multa sobre montante
R$ 246.288,54
Multa sobre montante
R$ 211.104,46
Sub total 3
R$
12.560.715,49
Sub-total 3
R$
10.766.327,56
Remuneração líquida
R$
754.987,12
Remuneração atualizada
R$
647.131,82
Juros Totais s/Remuneração
R$
153.514,05
Juros Totais s/Remuneração
R$
131.583,47
Variação
IPCA
s/Remuneração
R$
70.534,67
Variação
IPCA
s/Remuneração
R$
60.458,29
Total de indenização
R$
13.539.751,33
Total da indenização
R$
11.605.501,15
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
12

Total Geral da Indenização
R$ 25.145.252,47

Apenas a partir da Resposta ao TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL 02 que
o Recorrente passou a suscitar que o valor de R$ 19.237.319,22 seria composto também por
demais rubricas que teriam sido acolhidas na sentença arbitral, tal como 85% dos valores relativos
a custas, custos e honorários de árbitro e sucumbenciais. Entretanto, não há qualquer evidência
da inclusão destes valores no referido montante. Ao contrário, das primeiras declarações do
Recorrente e demais documentos acostados aos autos, verifica-se que o valor nominal de R$
19.237.319,22 corresponde exatamente à soma da condenação do item (12) e item (13).
De fato, o valor nominal da condenação do item (12) consta expressamente na r.
sentença arbitral (R$ 9.712.500,00 + R$ 8.325.000,00 = R$ 18.037.500,00). Quanto ao valor
nominal da remuneração que seria devida ao Recorrente e sua sócia Márcia, embora não conste
expressamente na sentença e há alegação, neste processo, que não seria de fácil apuração, dada a
remuneração variável e distinta entre os sócios, é possível se aferir da peça de alegações finais
apresentada no procedimento arbitral (fls. 261 e 262 dos autos), que o valor requerido a tal
título soma exatamente R$ 1.199.813,82 (R$ 646.773,87 + R$ 553.040,35), ou seja, o montante
que somado aos R$ 18.037.500,00 totaliza justamente os R$ 19.237.319,22, objeto,
posteriormente, de transação.
Além das próprias declarações preliminares do Recorrentes e documentos juntados
aos autos que por si só não deixam dúvidas quanto às rubricas que compõe o valor nominal de R$
R$ 19.237.319,22, a diligência procedida perante a LakeLand Brasil reitera tal conclusão, que em
Resposta ao TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL No 03, apresentou planilha (fls. 1.457) confirmando
que as rubricas contempladas do valor de R$ 19.237.319,22 foram: (i) parcela contingente do
preço de aquisição das ações da Companhia, sendo R$ 9.712.500,00 em favor do Requerido
Marcos e R$ 8.325.000,00 em favor da Requerida Márcia, acrescidos de multa punitiva no importe
de 2% (dois por cento), e (ii) remuneração mensal devida a cada um dos interessados até a data
original de vencimento do prazo, ou seja, 31 de Dezembro de 2011.
Assim, embora a partir da Resposta ao TERMO INICIAL DE FISCALIZAÇÃO 02 o
Recorrente alegue que o valor de R$ 19.237.319,22 seria composto também por valores que
teriam por objetivo apenas o reembolso de despesas por ele incorridas ao longo do procedimento
arbitral, não há dúvidas pelos documentos apresentados em fase de fiscalização e acostados aos
presentes autos que tal valor é composto exclusivamente da parcela contingente e das
remunerações que lhes seriam devidas até o final do contrato.
Deste modo, fixo aqui a premissa de que será analisada a tributação dos valores
recebidos pelo Recorrente a título de parcela contingente do preço de aquisição das ações da
Companhia (também earn-out) e a título de remuneração mensal que seria devida até o final do
prazo contratual.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
13
PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Inicia o Recorrente alegando a nulidade do auto de infração, na medida em que os
valores apurados pela d. Fiscalização seriam imprecisos, pois teriam se baseado em informações
do próprio Recorrente, mas que deveriam ser consideradas como estimativas e que os valores
recebidos contemplavam também ressarcimento das despesas e honorários de sucumbência.
Sem me alongar, tendo em vista as razões constam na premissa acima estabelecida,
entendo que o valor autuado não foi arbitrado e não está eivado de qualquer imprecisão. A
autuação contemplou os valores efetivamente recebidos pelo Recorrido em razão da sentença
arbitral e acordos posteriormente pactuados, não havendo dúvidas, também, quanto a sua
natureza.
Assim, tendo havido a observância dos requisitos do art. 142, do Código Tributário
Nacional, bem como inocorrência de qualquer hipótese elencada no art. 59, do Decreto no
70.235/72, afasto a alegação de nulidade do auto, inclusive pelo fato da autuação fiscal não ter se
baseado em “presunções e achismo” tal como suscitado pelo Recorrente, mas sim em afirmações
por ele mesmo feitas em sede de Fiscalização e, posteriormente, confirmadas em diligência
realizada na empresa compradora das ações, tal como demostrado acima.
PREJUDICIAL - DECADÊNCIA
Alega o Recorrente que os créditos objeto da autuação fiscal estariam abrangidos
pela decadência, pois seriam relativos a fatos geradores de 2008.
De início é importante ressaltar que tal alegação foi apenas trazida em sede de
Recurso Voluntário. Tendo em vista ser matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de
ofício, afasto eventual preclusão e a conheço.
Entretanto, não há como acolher tal alegação. O Recorrente adota como fato
gerador dos tributos sob exigência maio de 2008, quando houve o recebimento do Preço de
Compra Inicial. Entretanto, o presente auto de infração refere-se às parcelas relativas ao Preço de
Compra Complementar/Contingente, cujo recebimento se deu em setembro de 2012 em relação à
liberação da escrow account, e em outubro de 2012, quanto ao recebimento das parcelas
relacionadas ao preço contingente e à remuneração.
Pois bem, o auto de infração foi lavrado em janeiro de 2017, tendo a intimação
ocorrida no mesmo mês. Assim, mesmo adotando a contagem mais vantajosa pelo Recorrente,
qual seja, a do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, verifica-se que eventual prazo apenas
se expiraria em setembro de 2017, motivo pelo qual não há que se falar em transcurso do prazo
decadencial.
MÉRITO
(I)
DA TRIBUTAÇÃO DA PARCELA CONTINGENTE DO PREÇO DE AQUISIÇÃO DAS AÇÕES DA
QUALYTEXTIL (EARN OUT)
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
14
Conforme exposto, no Contrato de Compra e Venda das ações da Qualytextil S/A foi
firmado mediante um Preço de Compra Inicial e um Preço de Compra Complementar,
denominado pela sentença arbitral como “parcela contingencial”, eis que atrelada ao atingimento
de metas.
Tal mecanismo contratual é usualmente denominado em operações de fusões e
aquisições como cláusula de earn-out e definido pela doutrina como “uma forma de pagamento
pelo qual parcela do preço de determinado bem é remetida para o futuro, estando sujeita em sua
existência e determinação a certas condições previamente estabelecidas pelas partes contratantes,
em regra ao cumprimento de metas empresariais e financeiras futuras e predefinidas. 2 Trata-se,
muito sinteticamente, de ferramenta comum em aquisições societárias pela qual vendedores e
compradores estipulam que a definição cabal do preço da venda dependerá do fato de os
vendedores (“donos” da companhia vendida e, portanto, bons conhecedores da empresa do
mercado e de suas potencialidades) permanecerem administrando ou coadministrando o negócio
por um período de transição. Se, nesse período, a companhia conseguir ou exceder certos
resultados, o valor da venda será acrescido, auferindo os vendedores um lucro calculado segundo
esses resultados, de modo a permitir uma “definição dinâmica do valor da companhia-alvo,
contribuindo para que vendedores e compradores possam convergir na determinação do preço do
ativo”.
Pela sua própria definição e concepção o earn out tem natureza jurídica de preço.
Embora em certas circunstâncias limitadas possa haver discussão sobre potencial caracterização
de uma remuneração pelo trabalho, notadamente (quando há uma condição de permanência
atrelada ao atingimento de metas específicas, não pela empresa, mas pelo trabalho
desempenhado pelo vendedor na empresa alienada após a sua alienação), no caso presente a d.
Fiscalização enquadrou corretamente o earn out como parcela do preço, de modo que não há
discussão nos autos quanto à potencial caracterização de remuneração. Por outro lado, não vejo
como prevalecer o caráter indenizatório defendido pelo Recorrente, quando no pleito arbitral está
muito claro que esta parcela se refere ao earn out, assim considerado como parcela contingente
do preço, sendo passível de tributação como ganho de capital.
Inclusive, conforme exposto nos fatos, o próprio Recorrente efetuou consulta ao
Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil na 5a Região Fiscal questionando se as
verbas a serem por ele recebidas em razão da sentença arbitral seriam passíveis de tributação,
tendo a Solução de Consulta COSIT no 282, assim concluído:
“1) a pessoa física que tenha auferido parcela de preço suplementar
determinada em sentença arbitral ou mediante acordo entre as partes deverá
agregar tal valor de modo que integre o preço de venda da participação
societária e, consequentemente, tributar esse valor como ganho de capital
quando do seu auferimento; e
2) os valores das multas e de quaisquer outras vantagens pagas ou creditadas por
pessoa jurídica em virtude de rescisão de contrato de gestão, ainda que
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
15
reconhecida por sentença arbitral como imotivada, sujeitam-se à incidência do
imposto sobre a renda na fonte calculado de acordo com a tabela progressiva do
imposto sobre a renda mensal, a título de antecipação do devido na Declaração
de Ajuste Anual. (...)”
Embora o Recorrente pudesse ter dúvida inicialmente quanto à tributação dos
valores a serem recebidos, teve a confirmação pela própria Receita Federal do Brasil.
Tal entendimento foi reiterado pela Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
da Solução de Consulta COSIT no 82/2023:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. VALOR DA ALIENAÇÃO A SER
DEFINIDO EM DATA FUTURA. RECEBIMENTO DE ANTECIPAÇÃO. ALÍQUOTAS
PROGRESSIVAS SOBRE O GANHO DE CAPITAL.
A parcela do valor da operação de alienação de participação societária auferida
a título de preço complementar, passível de determinação em razão do
implemento de condição suspensiva, integra o preço de venda da participação
societária.
Por conta da progressividade das alíquotas do Imposto sobre a Renda sobre o
ganho de capital, quando da determinação das condições de avaliação das ações e
do recebimento do valor complementar, recalcula-se o ganho de capital,
considerando-se como valor de alienação o valor total, compreendendo o
somatório do valor antecipado com o valor complementar, e tomando-se a
mesma quantidade de ações vendidas e o mesmo custo de aquisição.
Para efeito de recolhimento do Imposto sobre a Renda, o imposto sobre o ganho
de capital recalculado deve ser diminuído do valor pago quando do recebimento
da antecipação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional - CTN, arts. 43, inciso I, 116, incisos I e II, e 117, inciso I; Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, arts. 1o, 2o e 3o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
art. 21; Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/2018, aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, arts. 128 e 153.
(Publicado no DOU em 14/04/2023)

A 1a Turma, da 3a Câmara, desta Segunda Seção – em hipótese um pouco distinta
em que na verdade se concluiu que a autuação seria dos juros sobre parcela contingente (escrow
account) – já se manifestou quanto à tributação de ganho de capital de parcela contingente,
inclusive mencionando a resposta no “Perguntão” da Receita Federal, neste sentido:
Some-se a isso o fato de que existe resposta para questão parecida com a do
Recorrente no “Perguntão” da Receita Federal. A título de exemplo, citamos aqui
a resposta do “Perguntão” relativa ao último exercício objeto da autuação, isto é,
2013:
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
16
555 – Como devem ser tributados os resultados obtidos em alienação de
participações societárias quando o preço não pode ser predeterminado?
Quando não houver valor determinado, por impossibilidade absoluta de
quantificá-lo de imediato (ex.: a determinação do valor das prestações e do
preço depende do faturamento futuro da empresa adquirida, no curso do
período do pagamento das parcelas contratadas), o ganho de capital deve
ser tributado na medida em que o preço for determinado e as parcelas
forem pagas.
Não obstante ser indeterminado o preço de alienação, toma-se como data
de alienação, toma-se como data de alienação a da concretização da
operação ou a data em que foi cumprida a cláusula preestabelecida nos
atos contratados sob condição suspensiva.
Contudo, alerte-se que o tratamento descrito deve ser comprovado pelas
partes contratantes sempre que a autoridade lançadora assim a
determinar.
(PMF no 454, de 1977; PMF no 227, de 1980)
Assim, a própria Receita Federal demonstra entendimento de que valores
relacionados ao preço que não podem ser determinados de forma pré-
determinada são tributados como ganho de capital na medida em que o preço for
determinado e as parcelas forem pagas, de modo que embora não exista menção
expressa, a Receita Federal do Brasil parece ter se inclinado mais pela aplicação
do artigo 31 da Instrução Normativa SRF no 84/01 do que pela aplicação do artigo
19, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 84/01.
Destaque-se, ainda, que a resposta à questão 555 do “Perguntão” do exercício
2013 traz exemplo expresso de situação em que não é possível identificar o preço
de imediato, que é o caso quando a determinação do valor das prestações e do
preço dependo do faturamento futuro da empresa adquirida, no curso do período
do pagamento das parcelas contratadas.
Tal modalidade de cláusula variável do preço de venda de uma “empresa” com
base em seu faturamento futuro é comumente denominada no mercado com
“earn out”, de forma que parte do preço será aumentada na medida do
desempenho da “empresa” vendida.
Por sua vez, no caso em tela, a cláusula variável do preço de venda de uma
“empresa” tem por base o cumprimento de determinadas condições, de modo
que cumprida tais condições ao longo de um determinado tempo, o vendedor
fará jus à parcela do preço previamente depositada em uma “escrow account”.
O momento de tributação do ganho de capital de parcela do preço de venda
depositada em “escrow account” já foi objeto inclusive da Solução de Consulta n.
58/2013 do Cosit, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
17
Ganho de capital. “Escrow account”. Tributação.
Somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de
capital, decorrente da alienação de bens e direitos, no tocante a
rendimentos depositados em “escrow account” (conta-garantia), quando
ocorrer a efetiva disponibilidade economia ou jurídica destes para a
alienação, após realizadas as condições a que estiver subordinado a negócio
jurídico.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 43 e 114 a 117; Lei no
10.406, de 2002 (Código Civil), arts. 121, 125 e 126; Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/1999), arts. 117, § 2o; 123, § 6o, e 140, § 1o; Instrução Normativa
SRF no 84, de 2001, arts. 19, § 3o, e 31.
Após acurada análise sobre a natureza jurídica do “escrow account”, do potencial
conflito entre os já citados artigos 19, § 1o e 31 da Instrução Normativa SRF no
84/01 e até da pergunta n. 555 do “Perguntão”, a Solução de Consulta n. 58/2013
do Cosit conclui que “somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o
ganho de capital, decorrente da alienação de bens e direitos, no tocante a
rendimentos depositados em escrow account (conta-garantia), quando ocorrer a
efetiva disponibilidade econômica ou jurídica destes para o alienante, após
realizadas as condições a que estiver subordinado o negócio jurídico, nos termos
da legislação suso colacionada.”
(Processo no 10140.721760/2013-36 - Sessão de 03 de julho de 2018 –
Conselheiro Relator Alexandre Evaristo Pinto)
Assim, entendo que a parcela recebida pelo Recorrente a título a título de earn out,
assim considerado como parcela contingente do preço, é passível de tributação como ganho de
capital, independentemente de seu recebimento ser sido determinado por decisão arbitral e pela
transação negociada entre as partes para a liquidação da referida decisão.
Por fim, ainda que assistisse razão ao Recorrente quanto à impossibilidade de
individualização da natureza das verbas, neste caso, o valor total seria tratado como indenização
recebida em função da sentença arbitral. Contudo, como se verá no tópico seguinte, tratar-se-ia
de indenização por lucros cessantes (e não por danos emergentes) que seria tributada como
rendimento (alíquotas progressivas até 27,5%), de maneira mais onerosa do que o tratamento
imposto pelo auto de infração em análise.
(II)
DA TRIBUTAÇÃO DOS VALORES REFERENTE À REMUNERAÇÃO QUE SERIA DEVIDA ATÉ
O FINAL DO CONTRATO
Em relação ao valor recebido pelo Recorrente relativo à remuneração que lhe seria
devida até a data original de vencimento do prazo do contrato para o exercício de suas atividades
na Qualytextil após a venda das ações, ou seja, 31 de dezembro de 2011, entendo que tendo em
vista que vais valores não são decorrentes do produto do capital, tampouco do trabalho realizado
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
18
(dado que esse foi descontinuado e os valores se referem a período em que o Recorrente não
mais exercia funções na empresa), tem, de fato, natureza indenizatória.
Não obstante, os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que nem
toda verba indenizatória representa recomposição patrimonial e está fora do campo de
incidência do imposto sobre a renda.
De fato, conforme já firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no
855.091 (Tema no 808), o uma indenização pode abranger os valores relativos a danos emergentes
e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, como mera recomposição
patrimonial, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista
no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
Conforme trazido no corpo do acórdão do RE no 855.091, a parcela de indenização a
título de lucros cessantes, não representa uma recomposição de um patrimônio anterior, “mas
sim uma substituição do acréscimo patrimonial que deixou de existir por conta do ilícito. Nesse
caso, não faria sentido excluir da tributação a parcela recebida a título de lucros cessantes, pois
essa apenas substituiria aquele incremento do patrimônio que seria normalmente tributado se não
tivesse ocorrido o dano.”
Ainda complementa no seguinte sentido:
“A meu ver, o imposto de renda pode, em tese, alcançar os valores relativos a
lucros cessantes, mas não os relativos a danos emergentes. Explico.
Primeiro: não é o nomen iuris de certa verba que determina se ela é ou não
alcançada pelo IR. O que é necessário verificar é se a verba se enquadra na
materialidade da exação. Assim, o simples fato de ela ser denominada de
indenização não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda. Segundo: a
Constituição exige que o imposto incida sobre acréscimo patrimonial. Mas não é
apenas o acréscimo patrimonial advindo do trabalho, do capital ou da
combinação de ambos que pode ser alcançado pelo tributo. Terceiro: se os
valores recebidos a título de danos emergentes apenas recompõem o patrimônio
desfalcado, não o incrementando não há razão para incidir o tributo sobre eles.
Quarto: as quantias recebidas a título de lucros cessantes substituem o
incremento patrimonial que o lesado normalmente teria se não tivesse ocorrido o
dano, hipótese em que, em tese, caracterizado o acréscimo patrimonial, poderia
ser tributado pelo imposto de renda.”
Ainda, conforme mencionado no voto do C. Supremo Tribunal Federal, embora no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça haja divergência de opiniões sobre a matéria, prevaleceu a
orientação de que as indenizações a título de lucros cessantes, por não se destinarem a reparar
danos emergentes, revelariam acréscimo patrimonial, atraindo a incidência do imposto sobre a
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
19
renda (EResp no 695.499; Recurso Especial no 1.227.133/RS – submetido ao rito dos recursos
repetitivos – e no Recurso Especial no 1.089.720/RS).
Assim, tendo em vista que os valores relativos à remuneração que lhe seria devida
até a data original de vencimento do prazo do contrato para o exercício de suas atividades na
Qualytextil após a venda das ações, ou seja, 31 de dezembro de 2011, destinou-se a compensar o
ganho tributável que deixou de ser auferido, se encontram dentro da hipótese de incidência do
imposto de renda.
Assim, conheço da alegação, mas deixo de acolhê-la pelas razões acima expostas.
(III)
DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA
Em relação aos juros de mora sobre os valores recebidos a título (i) da parcela
contingente do preço de aquisição das ações da Qualytextil; bem como (ii) da remuneração
mensal devida em razão do exercício do cargo de diretores estatutários após a venda das ações,
igualmente não há como afastar a tributação.
Em relação ao item (i), a fiscalização adotou a posição de que tal parcela comporia
preço, atribuindo-lhe o tratamento de ganho de capital (à época tributado pela alíquota de 15%),
por uma lógica de que o acessório segue a natureza do principal. Até poderia haver discussão se,
diferentemente da capitulação adotada no auto de infração, tal parcela deveria ser tributada
como rendimento (alíquotas progressivas até 27,5%), mas não vejo como subsistir a não incidência
do imposto sobre a renda. Compondo os juros o preço e/ou remunerando o capital, trata-se de
acréscimo patrimonial sujeito à tributação do imposto sobre a renda.
Quanto ao item (ii) entendo igualmente pela incidência do imposto de renda, em
razão de sua natureza indenizatória de lucros cessantes. Não se ignora a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal – inclusive utilizada no tópico precedente para discorrer sobre danos
emergentes e lucros cessantes – no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício, cargo ou função.
Entretanto, no caso vertente, embora a sentença arbitral tenha reconhecido o
direito de o Recorrente receber o montante correspondente à remuneração que lhe seria devida
até a data final do contrato pactuado, a natureza desse recebimento é de lucros cessantes, pois
não houve o efetivo exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, no caso sob análise, tendo em vista que o montante recebido não decorre de
qualquer trabalho realizado pelo Recorrente, diverge do caso analisado pelo Supremo Tribunal
Federal, aplicando-se a jurisprudência prevalecente de que indenização por lucros cessantes é
passível de tributação pelo imposto de renda.
(IV)
NÃO INCIDÊNCIA DO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE
TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Quanto a tal alegação, tomando como base a premissa acima estabelecida, não
conheço do recurso, pois o crédito tributário ora analisado não é composto por eventual
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720127/2017-75
20
ressarcimento de valores despendidos a título de honorários advocatícios pagos aos árbitros do
procedimento arbitral.

(V)
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO SOBRE
O MESMO FATO
Alega por fim o Recorrente que o auto de infração teria aplicado sobre o crédito
tributário, cumulativamente, multa isolada e multa de ofício sobre o mesmo fato.
No entanto, tal como abordado do acórdão que apreciou a Impugnação, as multas
incidiram sobre fatos distintos. A multa de ofício de 75% decorreu da falta de recolhimento dos
tributos sobre os valores recebidos pela Recorrente e a multa isolada se deu em razão do não
recolhimento do carnê-leão sobre os valores recebidos no exterior, relativos à indenização
atrelada à remuneração mensal que lhe seria devida até a data original de vencimento do prazo,
ou seja, 31 de Dezembro de 2011.
No caso específico de aplicação de multa pela ausência de pagamento do carnê-
leão concomitante com a multa de ofício de 75%, foi editada a Súmula CARF no 147, de efeitos
vinculantes, que assim dispõe:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, na hipótese não há ilegitimidade na aplicação concomitante da aplicação das
multas questionadas pelo Recorrente, devendo ambas serem mantidas.
Nestes termos, por qualquer ângulo que se analise a questão se verifica que não há
como subsistir a razões do Recurso Voluntário do Recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar e prejudicial suscitadas, e, no mérito,
nego provimento ao Recurso Voluntário interposto, mantendo integralmente o crédito tributário
em questão.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 2208
DF CARF MF
Original